Tribunal: STF
Processo: ARE 1441639
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL PENAL. CARGO EFETIVO. ADICIONAL NOTURNO. OMISSÃO ESTATAL. REGULAMENTAÇÃO LEGAL. INTEGRAÇÃO NORMATIVA (ANALOGIA). APLICAÇÃO SÚMULAS 213 E 214. ÍNDICES INTEGRAÇÃO NORMATIVA ATÉ DATA DA EDIÇÃO DA LEI Nº 20.756/2020. ÍNDICES LEGAIS, A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI. SENTENÇA MANTIDA”.



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, “visto que a carreira a qual pertence a parte contrária é remunerada por subsídio – isto é fato inconteste nos autos – e a contraprestação dessa inadmite o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória”.



    Requer que “o presente recurso extraordinário seja CONHECIDO e PROVIDO para, reconhecendo a ofensa ao art. 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, julgar improcedente o pedido inaugural”.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem confirmou a sentença que condenou o Estado de Goiás, ora recorrente, ao pagamento do adicional noturno a servidor público estadual (policial penal) remunerado por subsídio. Nesse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do acórdão recorrido:



    “3. Inicialmente, é preciso esclarecer que o subsídio, pagamento de retribuição pecuniária aos agentes públicos em parcela única, veda o acréscimo de outras parcelas que remuneram a atividade ordinária no mesmo cargo ou função. Ocorre que o § 4º do art. 39 não impede, de forma absoluta, o pagamento de outras verbas aos servidores públicos que percebem subsídio. 



    4. Ressalte-se, nesse ponto, que o art. 39, § 3º, da CF, estendeu a aplicação da norma contida no art.7º, IX ao funcionalismo público, permitindo o recebimento de adicional noturno pelos servidores estatutários. Sobre esse tema, a doutrina defende a legitimidade dos pagamentos dos direitos trabalhistas estendidos a todos os servidores públicos pelo §3º do art. 39 da Constituição, como o adicional noturno, o décimo terceiro salário e a remuneração pelo serviço extraordinário 1. 



    5. Ademais, o art. 37, inciso X, da CF estabelece que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39, somente podem ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. 



    6. Na hipótese, verifica-se que o ente estatal, por meio da Lei n, 20.756/2020, para além de prevê o direito à percepção do benefício, deixou de restringir a categoria daqueles que não podem ser contemplados com o adicional noturno. Assim, não há óbice ao recebimento da verba vindicada, conforme precedentes da Turma Recursal do Estado de Goiás. 



    7. Nos termos da Lei Estadual n. 20.756, publicada em 28.10.2020, aos servidores civis do Estado de Goiás é devido o recebimento de adicional noturno. Vejamos: ‘Art. 125. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor - hora acrescido de 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos’.



    8. Convém salientar que o extenso período de lacuna legislativa, sem que o Estado promovesse a regulamentação legal, enseja a integração judicial por meio do uso de analogia, a fim de viabilizar o exercício do direito social previsto na norma constitucional (artigo 4º, da LINDB). 



    9. O Supremo Tribunal Federal, acerca do direito vindicado, entende que ‘é devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento’ e que ‘a duração legal da hora de serviço noturno (52 minutos e 30 segundos) constitui vantagem suplementar que não dispensa o salário adicional’ (Súmulas 213 e 214). 



    10. Em primeiro grau, com respaldo no uso da analogia, foi aplicado o índice de 25%, estabelecido o art. 75 da Lei Federal nº 8.112/1990. Confira-se: ‘serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento)’.



    11. Todavia, a referida integração normativa pode ser utilizada apenas até a data da edição da Lei Estadual n. 20.756/2020, devendo, a partir desta, ser utilizado o índice legalmente previsto (20%). 



    12. Assim, aos plantões laborados a partir da data de vigência da Lei Estadual n. 20.756/2020, deverá ser aplicado o percentual do valor-hora noturno nele fixado (20%), em consonância com o princípio tempus regit actum e, considerando que o art. 297 da Lei 20.756/2020 estipulou uma vacatio legis de 180 dias, tem-se que a lei entrou em vigor em 27.07.2020, em obediência à contagem de prazo prevista no art. 8º, § 1º, da Lei Complementar Federal 95/98. 



    13. Com relação aos plantões realizados antes da vigência da Lei 20.756/2020, ao valor da hora noturna será acrescido 25% por seu turno, tal como esclarecido na sentença”.



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, ao conceder pagamento de adicional noturno a servidor público remunerado por subsídio, afastou-se do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 5.404, Relator o Ministro Roberto Barroso, de que “o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Essa forma de pagamento só repele adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor”. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 



    1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 



    2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 



    3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 



    4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 



    5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 



    6. Pedido parcialmente procedente. Tese: ‘O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única’”(ADI nº 5.404/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 9/3/23).



    Colaciono, ainda, trecho do voto do eminente Ministro Roberto Barroso, que, com clareza, elucida a questão:



    “4. O regime constitucional de remuneração por subsídio, inserido na Constituição pela EC nº 19/1998, teve o objetivo de racionalizar a forma de remuneração de algumas carreiras públicas. Buscou-se simplificar a administração da folha de pagamento, alterando-se o modelo tradicional, composto pelo vencimento-base acrescido de incontáveis vantagens pecuniárias, por uma fórmula de parcela remuneratória única. 



    5. A instituição desse regime de parcela única voltou-se, portanto, à exclusão de ‘penduricalhos’, i.e., rubricas com os mais diversos nomes, criadas, muitas vezes, para camuflar aumentos remuneratórios incompatíveis com a realidade econômica e financeira do Estado. 



    6. Conforme decidido na ADI 4.079 (j. em 26.05.2015), sob a minha relatoria, o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Essa forma de pagamento só repele adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    (...)



    7. Assim, aos servidores que percebem subsídio, permite-se o pagamento de valores adicionais que retribuam o exercício de atividades excepcionais e eventuais.



    (...)



    11. Portanto, as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades que são inerentes ao exercício do cargo de Policial Rodoviário Federal foram incorporadas à parcela única paga a título de subsídio. Como afirmado, o art. 39, § 4º, da Constituição veda enfaticamente o acréscimo de qualquer espécie remuneratória ou de vantagens pessoais decorrentes do exercício regular do cargo. Nesse contexto, o deferimento, na presente ação direta de inconstitucionalidade, de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário. Tal entendimento afrontaria a Constituição Federal, bem como a jurisprudência pacífica e dominante deste Supremo Tribunal Federal, que veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial e na extensão do alcance de vantagens pecuniárias previstas em norma infraconstitucional. Neste sentido, destaco:



    (...)



    13. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única. Nessa linha, já decidiu esta Corte no julgamento da ADI 5.114, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Leia-se trecho do voto da relatora:



    (...)



    14. No caso, o art. 9º da Lei nº 9.654/1998 fixa o regime de quarenta horas semanais para jornada de trabalho dos integrantes da carreira de Policial Rodoviário Federal. Deve-se, assim, conferir interpretação conforme à Constituição ao caput do art. 1º e ao inciso XI do art. 5º da Lei nº 11.358/2006, de modo que sua aplicação não impeça a remuneração pelo serviço extraordinário desempenhado pelos Policiais Rodoviários Federais que não esteja compreendida no subsídio. 



    15. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação direta de inconstitucionalidade, para dar interpretação conforme ao caput do art. 1º e ao inciso XI do art. 5º da Lei nº 11.358/2006, de modo a afastar qualquer aplicação que impeça a remuneração dos Policiais Rodoviários Federais pelo serviço extraordinário desempenhado que exceda a jornada de trabalho prevista em lei. Tese: ‘O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única’.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas, tampouco honorários advocatícios, nos termos do 55 da Lei nº 9.099/95.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente